Tribunal: TJSP
Processo: 1053652-34.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Alegação de cobranças indevidas - Comprovação - Declaratória de inexigibilidade do débito objeto da demanda - Questão incontroversa - Recursos interpostos pelas Requeridas pretendendo o afastamento da condenação por danos morais - Indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Alegação de cobranças indevidas - Comprovação - Declaratória de inexigibilidade do débito objeto da demanda - Questão incontroversa - Recursos interpostos pelas Requeridas pretendendo o afastamento da condenação por danos morais - Indenização indevida - Ausência de apontamenTo em bancos de dados - O dano moral decorre, entretanto, da falha na prestação do serviço, sem a solução do caso - Hipótese em que foram efetuadas cobranças em valores superiores aos contratados, sem quaisquer esclarecimentos e ainda foi celebrado acordo em nome da Autora, sem seu consentimento - Sentença mantida - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053652-34.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes CLARO S/A
e DANIELA CRISTIANE RODRIGUES SERAFIM (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
apelados DARIO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), DEVANIL MARIA BATISTA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA) e TELE MASTER SOLUTIONS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053652-34.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 34.460
APEL.No: 1053652-34.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (9a VC)
APTES. : CLARO S/A. e DANIELA C.R. SERAFIM
APDOS. : DARIO DIAS e DEVANIL MARIA BATISTA DIAS
JUIZ PROLATOR: FRANCISCO JOSE BLANO MAGDALENA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - Ação de rescisão
contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito
e indenização por danos morais - Alegação de cobranças indevidas
- Comprovação - Declaratória de inexigibilidade do débito objeto
da demanda - Questão incontroversa - Recursos interpostos pelas
Requeridas pretendendo o afastamento da condenação por danos
morais - Indenização indevida - Ausência de apontamenTo em
bancos de dados - O dano moral decorre, entretanto, da falha na
prestação do serviço, sem a solução do caso - Hipótese em que
foram efetuadas cobranças em valores superiores aos contratados,
sem quaisquer esclarecimentos e ainda foi celebrado acordo em
nome da Autora, sem seu consentimento - Sentença mantida -
Recursos não providos.
A r. sentença de fls. 384/387 julgou procedente ação de rescisão
contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização para declarar
a rescisão do contrato celebrado entre as partes, a inexigibilidade dos débitos dele oriundos e
condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, relativa aos danos
morais, com correção monetária a partir da decisão e juros de mora da citação. As Requeridas
foram condenadas ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela Claro S/A. (fl. 391) alegando, em resumo, que jamais houve
inscrição negativa de sua parte. Aduz que a Autora trouxe apenas cartas de cobrança, que não
ensejam indenização por dano moral. Sustenta que a Autora é devedora contumaz diante dos
diversos apontamentos em seu nome. Entende que a Apelada suportou apenas mero
aborrecimento. Pugna pelo afastamento da obrigação de indenizar ou, em caso de manutenção
da decisão, pela redução do montante indenizatório.
Recurso preparado (fls. 397/399).
Recorre Daniela Cristiane (fl. 402) repisando os fatos narrados em sua
contestação. Observa que a empresa havia sido encerrada antes da propositura da presente
demanda e que a inicial foi emendada para constar do polo ativo o nome dos sócios. Destaca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053652-34.2018.8.26.0114 -Voto no
3
diferença entre a pessoa física e a jurídica, salientando que esta última é que teve o nome
apontado nos cadastros desabonadores. Diz que o Autor Dario não teve seu nome negativado,
portanto, não faz jus ao recebimento de indenização. Aduz que não foi responsável pela
inclusão desabonadora, portanto, nada há a indenizar de sua parte.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 410/418 e 420/428.
É o relatório.
DHD TRANSPORTES LTDA. ME ajuizou ação de rescisão contratual
cumulada com indenização em face de GRUPO CLARO - OPERADORA DE TELEFONIA
MÓVEL, TELE MASTER SOLUTIONS LTDA. EPP e DANIELA CRISTIANE
RODRIGUES SERAFIM.
Narra a inicial que a Requerente adquiriu plano de telefonia
denominado "Sob Medida Claro Flex", referente a quatro linhas móveis compartilhadas.
Foram ajustados os valores de R$ 236,00 para 600 minutos em ligações e outros serviços,
além do "Gestor On Line" completo no valor de R$ 19,60, com 300 minutos para o móvel
principal e 100 minutos para os outros números. A operação foi intermediada pela Requerida
Tele Master, tendo como consultora a Ré Daniela.
Relata a Autora que logo no início surgiram problemas na emissão da
primeira fatura, com divergência dos valores cobrados. Diz que tentou regularizar a situação e
que o valor foi alterado, no entanto, nos meses subsequentes a cobrança indevida continuou.
Após novas reclamações pensou ter regularizado a situação, contudo, recebeu correspondência
informando o acordo celebrado entre as partes, sem saber do que se tratava.
Sustenta que tomou conhecimento de que o acordo foi celebrado pela
Requerida Daniela, representante da Tele Master Solutions, sem sua autorização. O valor a ser
pago seria de R$ 430,00 na primeira parcelas e mais oito de R$ 132,82.
Diante dos fatos narrados e alegando que sofreu prejuízos, a Autora
pretende a rescisão do contrato, a declaração de inexigibilidade do débito correspondente e a
condenação das Rés ao pagamento da indenização por danos morais.
Em virtude da dissolução da sociedade autora, antes mesmo da
propositura da ação, o MM. Juiz determinou a regularização do polo ativo, com a inclusão dos
sócios da pessoa jurídica extinta (fls.114/115).
A petição inicial foi emendada para incluir os sócios DARIO DIAS e
DEVANIL MARIA BATISTA DIAS no polo ativo da demanda, em substituição à empresa. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053652-34.2018.8.26.0114 -Voto no
4
pleito foi deferido à fl. 154.
As Requeridas Claro S/A e Daniela Cristina contestaram a ação (fls.
199/219 e 361/364), rebatendo as alegações postas na inicial. A Ré Tele Master Solutions não
ofereceu defesa.
A ação foi julgada procedente, nos termos acima consignados, dando
ensejo à interposição de recurso por parte das Requeridas Claro S/A e Daniela.
A questão relativa à rescisão contratual e inexigibilidade do débito
restaram incontroversas, porquanto, não houve irresignação por parte das Requeridas quanto a
esse particular.
O recurso de ambas as Rés restringe-se ao pagamento de indenização
por danos morais.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r. sentença,
que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante se verifica a empresa da qual os Autores eram sócios
celebrou, por meio da empresa Tele Master, a contratação do plano de telefonia "SOB Medida
Flex", englobando quatro linhas telefônicas, disponibilizadas pela Claro S/A (fls. 27/28).
As partes controvertem quanto aos valores cobrados. Os Autores
asseveram que o montante exigido pela empresa de telefonia é superior ao contratado. A Ré
Claro S/A., por sua vez, informa que as quantias estão de acordo com o avençado e que a
Autora encontra-se inadimplente.
Vale repisar que não houve irresignação quanto à declaração de
inexigibilidade do débito.
A análise do recurso ficará restrita ao pleito indenizatório.
Do conjunto probatório não se verifica a inscrição do nome da empresa
DHD TRANSPORTES LTDA. ME nos cadastros restritivos. O documento de fl. 68 representa
tão somente a comunicação acerca do inadimplemento.
O envio de carta de cobrança, por si só, não enseja, ordinariamente, a
indenização por danos morais.
Contudo, no caso em tela, o dano moral caracterizou-se pela falha na
prestação dos serviços por parte das Requeridas.
Pelo que se observa das faturas juntadas, os valores cobrados pela
empresa Claro são superiores ao contratado.
Do documento de fl. 27 vê-se que o preço do plano contratado era de
R$ 292,24. No entanto, as importâncias exigidas divergem do avençado, sem que a Ré tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053652-34.2018.8.26.0114 -Voto no
5
esclarecido os motivos da cobrança, bem como dos valores questionados pela empresa.
No que tange às Requeridas Tele Master e Daniela, ambas também
devem ser responsabilizadas pela falha na prestação dos serviços.
A Tele Master porque foi a empresa que intermediou o negócio e
ofereceu o plano de telefonia. A Ré Daniela foi a funcionária responsável pela intermediação,
realizando as tratativas com a Autora.
Pelas correspondências eletrônicas de fls. 32/33 a Corré Daniela
reconheceu a necessidade de correção dos valores cobrados, em novembro de 2015,
salientando que tomaria as providências necessárias.
Não obstante, a Autora recebeu, em 22/12/2015, fatura no valor de R$
430,00, referente a faturas que supostamente não foram pagas (fl. 70). Tal importância referia-
se à primeira parcela de um acordo por ela não celebrado.
A empresa Claro tomou como válida a transação, enviando à Autora a
correspondência de fl. 70. Não trouxe documentos que comprovassem a adesão da Requerente
ao acordo.
Como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante, as Rés não
refutaram, satisfatoriamente, a pretensão deduzida na inicial, "limitando-se a CLARO a
sustentar a validade de suas faturas e a corré DANIELA a alegar que não possui relação com
as cobranças, esta última sem fazer qualquer menção em sua peça de defesa quanto à
renegociação da dívida que em tese teria sido realizada por ela em nome da parte autora sem
consentimento...".
E ainda:
Nesse passo, as Rés devem ser responsabilizadas ao pagamento da
indenização pretendida.
Importante salientar que o dano moral decorre da falha na prestação do
serviço, certo que o caso não foi solucionado com a solicitação formulada extrajudicialmente.
Tais circunstâncias são suficientes para gerar os danos morais, não se tratando de mero
dissabor.
Consigne-se que a empresa da qual os Autores eram sócios, necessitou
efetuar reclamação junto ao PROCON para tentar regularizar a situação.
Além disso, há notícias de que as linhas foram bloqueadas, dificultando
suas atividades. E, em se tratando de pessoas jurídica é de se presumir os danos decorrentes da
dificuldade de comunicação com seus clientes.
A alegação de que a Autora é devedora contumaz e que possui outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053652-34.2018.8.26.0114 -Voto no
6
apontamentos em seu nome não restou comprovada. Meras telas de sistema inseridas no bojo
da apelação não servem como prova.
Além disso, o fato de a empresa ter sido extinta após o acontecimento
dos fatos, não tem o condão de alterar a situação.
Os danos morais ora tratados foram sofridos pela empresa antes de sua
extinção.
Ademais, vale lembrar que houve o encerramento das atividades da
empresa DHD TRANSPORTES LTDA. ME, consoante se verifica do documento de fls.
103/104.
Assim, resta caracterizada a legitimidade dos ex-sócios para figurar no
polo ativo da demanda, em decorrência da sociedade não mais possuir personalidade jurídica
própria.
Em consequência, os sócios assumem a titularidade do patrimônio
deixado, bem como pelos eventuais créditos ou débitos remanescentes.
De tudo se conclui que a Requerente não logrou demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, de modo que
cabível o acolhimento da alegação de vício na prestação de serviço.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
concedida à Requerida Daniela.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica